Tribunal: TJSP
Processo: 1020364-36.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Compromisso de compra venda. Cobrança de parcelas em atraso. Prescrição não ocorrida. Ausência de duplicidade de promissórias, vencíveis na mesma data, mas relativas a parcelas distintas, uma delas semestral. Pagamento não demonstrado da parcela das outras prestações controvertidas. Correção monetária pelo índice pactuado (IGP-M) até o ajuizamento da ação e, após, tratando-se de condenação

Ementa:
Compromisso de compra venda. Cobrança de parcelas em atraso. Prescrição não ocorrida. Ausência de duplicidade de promissórias, vencíveis na mesma data, mas relativas a parcelas distintas, uma delas semestral. Pagamento não demonstrado da parcela das outras prestações controvertidas. Correção monetária pelo índice pactuado (IGP-M) até o ajuizamento da ação e, após, tratando-se de condenação judicial, pela Tabela Prática deste Tribunal. Concessão da gratuidade que não afasta o pagamento dos ônus de sucumbência, mas, apenas, suspende sua exigibilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.